Tribunal: TJPA
Processo: 0800958-23.2024.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800958-23.2024.8.14.0138

APELANTE: ERI PIRES DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800958-23.2024.8.14.0138

APELANTE:

ERI PIRES DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ DE SOUSA LOPES - OAB TO6671A

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ESSENCIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, diante do não cumprimento da determinação judicial para juntada de comprovante de residência em nome próprio.

O juízo de primeiro grau determinou a emenda da petição inicial, concedendo prazo para que o autor apresentasse comprovante de residência adequado, sob pena de indeferimento da inicial. Em resposta, o apelante juntou apenas declaração de residência firmada por terceiro, sem apresentar o documento exigido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de declaração de residência por terceiro supre a necessidade de comprovação documental exigida pelo juízo, de modo a evitar o indeferimento da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos dos arts. 320 e 321 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, cabendo ao magistrado conceder prazo para suprir eventual irregularidade.

5. O descumprimento da determinação judicial para apresentação do documento essencial enseja o indeferimento da petição inicial, conforme prevê o parágrafo único do art. 321 do CPC.

6. A jurisprudência consolidada reconhece que, quando há dúvida razoável sobre a autenticidade ou suficiência do documento apresentado para comprovação do endereço, a exigência de um comprovante formal em nome próprio é medida válida e proporcional.

7. O apelante poderia ter impugnado a exigência por meio de agravo de instrumento, mas optou por insistir na apresentação do mesmo documento já considerado insuficiente pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A ausência de cumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial, quando esta envolve a juntada de documento essencial à propositura da ação, justifica o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800958-23.2024.8.14.0138

APELANTE: ERI PIRES DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ DE SOUSA LOPES - OAB TO6671A

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por ERI PIRES DO NASCIMENTO objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Anapu que extinguiu a ação sem resolução de mérito em decorrência da ausência de cumprimento de emenda a inicial.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso determinou ao demandante que juntasse no prazo de 15 (quinze) dias um comprovante de residência em seu nome, fatura de água ou luz, sob pena de indeferimento da inicial

Em manifestação, a autora se limitou a juntar uma declaração de residência redigida por terceiro, sem, contudo, cumprir o determinado pelo juízo singular.

Em seguida, ante a ausência de cumprimento da ordem, o juízo indeferiu a petição inicial, nos termos da sentença de ID n° 25609992.

Inconformado, o autor interpôs apelação. Nas razões recursais, o apelante alega, em suma, que a inicial está instruída com comprovante de residência que deve ser considerado, mesmo tendo sido redigida por terceiros, uma vez que o excesso de formalismo quando inexiste qualquer indicativo de fraude ou circunstância que evidencie dúvidas do documento se torna uma exigência desnecessária, golpeando assim o princípio da facilitação de defesa do consumidor.

Contrarrazões em petição de ID n° 25610005.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida ao apelante.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência de cumprimento da determinação de emenda a inicial.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

O art. 320 do CPC dispõe que a

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O art. 321, parágrafo único, estabelece que caso o demandante não cumpra o determinado pelo juízo, a petição inicial será indeferida. Vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Conforme se verifica dos autos, o despacho que determinou a emenda foi exarado em 14/10/2024 e o apelante, ao invés de cumpri-lo, apresentou a mesma declaração de residência presente na inicial e que o Juizo já havia julgado insuficiente.

Nota-se que não houve cumprimento, portanto, da expressa determinação legal e, por isso, acertada a sentença judicial que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DILIGÊNCIA DESATENDIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. Consoante artigo 320 do NCPC, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à sua propositura. O princípio da cooperação, previsto no art. 6º do NCPC, tem por meta transformar o processo num ambiente cooperativo, numa comunidade de trabalho em que vigorem a lealdade e o equilíbrio entre os sujeitos do processo, inclusive o juiz. Caso em que o julgador de origem determinou, em duas oportunidades, a emenda da inicial para fins de juntada de comprovante de residência, documento que entende essencial. Diligência de fácil atendimento, que não onera o advogado. Mantida a extinção do processo. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50039576120218210022 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 26/08/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, IV DO CPC – JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO, BEM COMO DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA JUNTAR COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. RECURSO AUTORAL INSURGINDO-SE CONTRA A SENTENÇA TERMINATIVA, AO ARGUMENTO DE NÃO SE TRATAR O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. - EMBORA, A PRINCÍPIO, O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NÃO SE TRATE DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO, NO CASO DOS AUTOS, O ENDEREÇO INFORMADO NA EXORDIAL E PROCURAÇÃO DIVERGE DO LANÇADO NO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA – AUTOR QUE INFORMA NA DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA QUE O COMPROVANTE ESTARIA EM NOME DE SEU GENITOR, MAS QUE, EM VERDADE, SE ENCONTRA EM NOME DE TERCEIRO – FUNDADA DÚVIDA ACERCA DO REAL LOGRADOURO DO REQUERENTE – INÉRCIA NA EXIBIÇÃO DE NOVO COMPROVANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Autor informa residir na RUA GALILEIA N. 124, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO. Entretanto, consta outro endereço na fatura de energia de fl. 25, RUA QUARENTA SETE/QUARENTA UM, N. 0011, CENTRO, NOSSA SENHORA DO SOCORRO - Requerente que fez constar na declaração de residência de fl. 24 que a fatura de energia de fl. 25 se encontra em nome de seu pai (JOÃO LINARDO DOS SANTOS, vide RG de fl. 22). No entanto, consta no aludido documento o nome de terceiro: JOSÉ AILTON DOS SANTOS. (Apelação Cível nº 201900732851 nº único0005878-07.2019.8.25.0053 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado em 03/12/2019)

(TJ-SE - AC: 00058780720198250053, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 03/12/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

O apelante, acaso discordasse do teor da decisão, poderia ter interposto agravo de instrumento a fim de discutir a necessidade de apresentação do documento exigido. No entanto, preferiu apresentar a mesma declaração sem apresentar novos documentos que fizessem o magistrado alterar o entendimento.

Portanto, em razão da inércia do recorrente, compreendo que não merece reforma a sentença proferida pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, restando inalterada a sentença.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2025